Tribunal: TJPA
Processo: 0021099-25.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021099-25.2020.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA, JARIO SOUZA CHAGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0021099-25.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES:
RAFAEL RODRIGUES PEREIRA e JAIRO SOUZA CHAGAS
.

DEFENSOR PÚBLICO:
DANIEL SABBAG.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS GENÉRICAS. RECONHECIMENTO DE FRAÇÃO MAIOR PARA A TENTATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenados pela prática dos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), objetivando a reforma da dosimetria da pena. Sustentam os apelantes: (i) o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, em razão de agressões sofridas por terceiros durante o crime; (ii) a aplicação da fração de 1⁄2 para a causa de diminuição da tentativa; e (iii) a exclusão de valorações negativas genéricas relativas à culpabilidade, motivos e consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal em razão de agressões sofridas pelos réus durante a prática delitiva; (ii) estabelecer a fração adequada de redução da pena pela tentativa, considerando o grau de desenvolvimento do iter criminis; (iii) verificar a legalidade das valorações negativas atribuídas à culpabilidade, motivos e consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atenuante inominada do art. 66 do CP exige circunstâncias que evidenciem menor grau de censurabilidade da conduta. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação da atenuante quando as agressões sofridas não guardam relação com a culpabilidade do agente, tratando-se de fatos externos à conduta delitiva.

4.

A fixação da fração de diminuição pela tentativa deve observar o estágio de interrupção do iter criminis. No caso, a execução do furto foi interrompida em fase intermediária, antes da consumação se tornar iminente, o que justifica a aplicação da fração de 1⁄2, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5.

A valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências do crime exige fundamentação concreta, idônea e individualizada. No caso, as razões apresentadas pelo juízo de origem se mostraram genéricas e inerentes ao tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 66; 69; 155, § 4º, I e IV; 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 504.043/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.08.2019; STJ, AREsp 2.626.032/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025; TJMG, ApC 1.0000.25.105283-3/001, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 06.08.2025; TJMG, ApC 1.0000.24.517268-9/001, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 06.05.2025; TJPA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Rafael Rodrigues Pereira
e
Jairo Souza Chagas
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA. Na decisão, Rafael Pereira foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal. Já Jairo Chagas foi condenado, em concurso material, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, bem como a 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, §4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, e 307, todos do Código Penal (ID 18050006).

Em suas razões recursais (ID 18050020), a defesa requer a reforma da
r. sentença
, para afastar os
vetores negativos relativos à culpabilidade, motivos
e consequências
do crime em relação ao Rafael Pereira. Reconhecimento da atenuante inominada para ambos apelantes e, por fim, aplicação da minorante de tentativa na fração de 1⁄2 (metade).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18050025.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18215646).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DO MÉRITO-
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

2.1. Da atenuante inominada.

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, sob o argumento de que os apelantes teriam sido agredidos no decorrer da prática delitiva.

Entretanto, a pretensão não merece acolhida. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a atenuante inominada exige a presença de circunstâncias que efetivamente revelem menor grau de censurabilidade da conduta praticada pelo agente. Nesse contexto, as agressões sofridas pelos recorrentes por terceiros não identificados não guardam qualquer relação com o juízo de reprovação do fato, tratando-se de situação alheia à culpabilidade do réu e, portanto, insuficiente para justificar a aplicação do benefício
.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“Embora seja deveras reprovável a agressão praticada por populares contra o ora agravante, tal circunstância, ao que parece, não interfere, por si só, no juízo de reprovação do fato, ou seja, não indica menor culpabilidade do réu e, por isso, não justificaria a incidência da pretendida atenuante inominada a que faz referência o art. 66 do Código Penal” (AgRg no HC n. 504.043/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe 20/8/2019).

No mesmo sentido, mais recentemente:

“A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal não se aplica, pois as agressões sofridas pelo recorrente, praticadas por populares não identificados no momento da prisão em flagrante, não indicam menor culpabilidade do agente” (AREsp n. 2.626.032/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJe 14/2/2025).

Diante disso, não há falar em incidência da atenuante inominada.

2.2- Da minorante de tentativa.

Os apelantes pleiteiam a aplicação da fração de
1⁄2 (metade)
em relação à tentativa. O pedido merece acolhida.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o quantum de redução da pena nos crimes tentados deve observar o grau de desenvolvimento do
iter criminis
, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, quanto mais distante da consumação o agente for interrompido, maior deverá ser a fração redutora; ao contrário, quanto mais próximo do resultado, menor será a diminuição aplicável.

A esse respeito, Rogério Greco leciona:

“O percentual de redução não é meramente uma opção do julgador, livre de qualquer fundamento. (...) Quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução. Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.” (
Curso de Direito Penal – Parte Geral, Vol. 1, 17ª ed., Impetus, p. 472
).

No caso concreto, a magistrada sentenciante reconheceu a incidência da tentativa, mas aplicou a fração mínima de 1/3. Todavia, não se mostra adequada a fração escolhida, pois os elementos dos autos evidenciam que, embora os apelantes tenham ingressado no imóvel, superando etapas iniciais da execução (como o rompimento de obstáculo), o delito foi interrompido antes que pudessem deixar o local com os bens subtraídos, ou seja, antes que a consumação se tornasse iminente.

Dessa forma, constatando-se que o
iter criminis
foi interrompido em fase intermediária, reputo proporcional a aplicação da fração de
1⁄2 (metade)
, nos termos da jurisprudência:

“Diante do percurso intermediário do
iter criminis
, deve ser aplicada a fração redutora de 1/2 (um meio) pela tentativa.” (TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.25.105283-3/001, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 06/08/2025, pub. 07/08/2025).

“Percorrido o
iter criminis
apenas até o estágio intermediário, a fração de redução deve ser elevada para 1/2 (metade).” (TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.24.517268-9/001, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. 06/05/2025, pub. 06/05/2025).

Assim, reformo a fração aplicada, fixando-a em
1⁄2 (metade)
. Passo a análise da dosimetria.

2.3- Da dosimetria de
Rafael Rodrigues Pereira
.

Passo à análise da dosimetria do apelante
Rafael
, uma vez que o recurso busca, também, o afastamento da valoração negativa dos vetores
culpabilidade, motivos e consequências do crime
. Sustenta a defesa que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco ao exasperar a pena-base com fundamento em motivações genéricas e inidôneas, sem a indicação de elementos concretos aptos a justificar a majoração.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Destaca-se também, que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Analisando a dosimetria, entendo assistir razão à defesa.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como:

(...) o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110).

Conforme ainda ressalta o autor, esse vetor deve representar
um plus de reprovação
, que deve estar apoiado
em fundamentos concretos, idôneos e individualizados
, sendo vedado o uso de
referências genéricas ou padronizadas
(Ibdem, p. 112).

No caso, o Juízo a quo valorou negativamente a culpabilidade, sob o argumento de que “a culpabilidade é censurável, ainda mais pela opção deliberada do agente em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela”. Todavia, tal fundamentação mostra-se genérica e inidônea, pois a conduta criminosa, por sua própria natureza, já consiste em agir contra a norma penal, não sendo possível utilizar essa característica inerente ao tipo como elemento diferenciador para exasperar a pena. Ausente qualquer circunstância concreta que revele maior reprovabilidade da conduta, impõe-se afastar a valoração negativa da culpabilidade, a qual deve ser considerada neutra.

Pertinente
aos motivos do crime
, “são as razões subjetivas que estimulam ou impulsionam o agente à prática da infração penal. (...) É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxuria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” (
SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024,
pag.162).

No caso, o Juízo de origem consignou que “os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil”. Entretanto, tal fundamentação mostra-se genérica e inerente ao próprio tipo penal patrimonial, não evidenciando circunstância concreta que denote maior reprovabilidade da conduta. Assim, afasto a valoração negativa dos motivos do crime, os quais devem ser reconhecidos como neutros.

Concernente
às consequências do crime
, tem-se que “são três as esferas de proteção passíveis de valoração, as quais correspondem aos efeitos da conduta do agente (ação ou omissão) com relação à vítima (1), aos seus familiares (2) ou a própria sociedade (3), e a avaliação negativa de tal circunstância judicial se mostrará escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal incriminador.” (Ibidem, pag.176)

No caso, a sentença consignou que as “consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade”. Todavia, tal fundamentação mostra-se abstrata e dissociada de elementos concretos do caso, não havendo demonstração de qualquer repercussão excepcional além daquela já inerente ao delito praticado. Assim, afasto a valoração negativa das consequências do crime, que devem ser reconhecidas como neutras.

Dessa forma, neutraliza-se a circunstância judicial da culpabilidade, motivos e consequências do crime, permanecendo
apenas
a negativa dos maus antecedentes, passo a análise da pena-base.

Feita a correção, a pena-base deve ser redimensionada, observando-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a exasperação da pena em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve, como parâmetro, corresponder ao acréscimo de
1/6 (um sexto)
para cada vetor negativo. Assim, considerando apenas um vetor valorado desfavoravelmente (maus antecedentes), fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, aplico o aumento de
1/6
, resultando a pena intermediária em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
14 (quatorze) dias-multa
.

Na terceira fase, incidindo a causa de diminuição pela tentativa, aplico a redução de
1⁄2 (metade)
, nos termos já fundamentados, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
07 (sete) dias-multa
. Mantenho o regime inicial semiaberto.

2.4 Da dosimetria de Jairo Souza Chagas.

Considerando que, em relação ao crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, a pena-base foi fixada no
mínimo legal
, ou seja, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, e não havendo alteração na segunda fase, passo à aplicação, na terceira fase, da causa de diminuição pela tentativa.

Assim, procedo à redução de
1⁄2 (metade)
, nos termos já fundamentados, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
.

Do crime do art. 307 do Código Penal.

Procedo, de ofício, ao decote da pena de multa, haja vista que o art. 307 do CP prevê de forma alternativa a aplicação de detenção, de três meses a um ano, ou multa, não sendo cabível a cumulação determinada pelo juízo de origem. Assim, fixo a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção
.

03.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
redimensionar a pena definitiva imposta aos apelantes.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/10/2025